Tribunal: TJSP
Processo: 1023954-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
do – Falha na prestação de serviços configurada - Aplicação do CDC - Anotação de débito feita em nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade desta negativação não evidenciada - Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Ausência de prova para tanto – Declaração de inexistência de débito que merece ser mantida - Dano moral – Ocorrência configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Recurso do autor provido e improvido o da ré.
(TJSP; Apelação Cível 1023954-84.2019.8.26.0554; Relator (a): Thiago de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Santo André - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Telefonia

Relator(a):

Thiago de Siqueira

Comarca:

Santo André

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

05/08/2020

Data de publicação:

05/08/2020

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Prestação de serviços - Telefonia Móvel - Recurso interposto por ambas as partes – Pedido de "up grade" de plano de internet solicitado pelo autor que não foi implementado – Falha na prestação de serviços configurada - Aplicação do CDC -

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada – Procedência parcial – Prestação de serviços - Telefonia Móvel - Recurso interposto por ambas as partes – Pedido de "up grade" de plano de internet solicitado pelo autor que não foi implementado – Falha na prestação de serviços configurada - Aplicação do CDC - Anotação de débito feita em nome do autor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito – Existência e legitimidade desta negativação não evidenciada - Responsabilidade da ré que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Ausência de prova para tanto – Declaração de inexistência de débito que merece ser mantida - Dano moral – Ocorrência configurada - Demandante que faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do Código Civil – Recurso do autor provido e improvido o da ré.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613304
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023954-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante/apelado
EVARISTO TOZZI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante OI MOVEL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do autor e negaram ao da ré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e EDUARDO ABDALLA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
2
VOTO No 44.420
APELAÇÃO No 1023954-84.2019.8.26.0554
COMARCA DE SANTO ANDRÉ
APTE./APDO.: EVARISTO TOZZI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA./APTE.: OI MÓVEL S/A.
Apelação - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada
com pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada
Procedência parcial Prestação de serviços - Telefonia Móvel -
Recurso interposto por ambas as partes Pedido de “up grade” de
plano de internet solicitado pelo autor que não foi implementado
Falha na prestação de serviços configurada - Aplicação do CDC -
Anotação de débito feita em nome do autor no cadastro dos órgãos
de proteção ao crédito
Existência e legitimidade desta
negativação não evidenciada - Responsabilidade da ré que é de
caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC Ônus
da prova que cabe, por isso, a demandada, consoante previsto no
art. 6o, inc. VIII, de referido Código Ausência de prova para
tanto Declaração de inexistência de débito que merece ser
mantida - Dano moral Ocorrência configurada - Demandante que
faz jus à respectiva reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X,
da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do Código de Defesa
do Consumidor e artigo 186 do Código Civil Recurso do autor
provido e improvido o da ré.

A r. sentença (fls. 206/209) proferida pelo douto
Magistrado Luís Fernando Cardinale Opdebeeck, cujo relatório se adota,
julgou parcialmente procedente a presente ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos
morais e tutela antecipada ajuizada por EVARISTO TOZZI contra OI
MÓVEL S/A., unicamente para reconhecer a inexistência das dívidas
vencidas a partir de 11 de fevereiro de 2019 (exceto o valor de R$ 156,51
referente aos serviços utilizados entre 23 de dezembro de 2018 e 23 janeiro
de 2019), tornando definitiva a tutela de urgência (fls. 33/34). Por força da
sucumbência recíproca, cada parte arcará com as suas custas e despesas
processuais, ficando o autor isento dessas verbas por ser beneficiário da
assistência judiciária gratuita. Todavia, condeno ambos os litigantes ao
pagamento dos honorários advocatícios do ex adverso, que arbitro em 10%
do valor dado à causa para o patrono do requerente e em 10% do montante
pleiteado a título de indenização por dano moral em favor do causídico da
ré, tudo com fulcro no artigo 85, parágrafo segundo, do Estatuto Adjetivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
3
em razão da reduzida complexidade do trabalho desenvolvido nesta ação, do
grau de zelo dos profissionais, do lugar da prestação do serviço e da
natureza e da importância da lide. Tal verba, porém, só poderá vir a ser
cobrada do autor se, dentro dos próximos cinco anos, ele deixar de ser
considerado pessoa pobre na acepção jurídica do termo.
Irresignadas, apelam ambas as partes.
O autor, sustentando que faz jus à indenização por
danos morais, pois, não há que se falar em anotação preexistente, eis que,
quando o réu/apelado fez inserir o nome do autor/apelante no SERASA, em
15 de agosto 2019 (Comunicado às fls. 32), o autor não tinha inscrição
negativa em qualquer cadastro de inadimplência; -Ressaltar, a propósito,
que a referida inscrição anterior, constante do indevido e equivocado
protesto é datado de junho de 2018, e que o mesmo foi retirado no mesmo
lapso temporal (por ter sido indevido), conforme verifica-se no documento às
fls. 132. Dessa forma, não se mostra correta a aplicação ao caso da Súmula
385 do C. STJ. Requer a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no equivalente a 30 salários mínimos que à época da
distribuição da inicial, consistia em R$ 28.620,00.
A ré, adesivamente, sustenta que pelas provas dos
autos restou demonstrado que os as afirmações do apelado carecem de
veracidade, uma vez que usufruiu dos serviços questionados, e, portanto, é
lícita a cobrança ora rechaçada. Alega que houve a disponibilização regular
dos serviços no período reclamado, bem como vasto consumo dos mesmos,
sendo, inclusive, comprovado nas faturas do terminal reclamado. Aduz que,
em caso de solicitação de cancelamento em período inferior a 12 meses, há
um distrato que enseja a cobrança de multa contratual. Sustenta a ausência de
dano moral.
Recursos tempestivos, processados, recebidos no
duplo efeito e respondidos. Em suas contrarrazões o autor argui preliminar de
não conhecimento do recurso da ré, por ofensa ao princípio da dialeticidade
recursal.
É o relatório.
Inicialmente
afasta-se
a
preliminar
de
não
conhecimento do recurso, arguida pelo autor em contrarrazões.
Isso porque não se verifica ofensa ao princípio da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
4
dialeticidade recursal (art. 1.010, II do CPC). A ré bem delimitou o objeto do
recurso não estando suas razões dissociadas do quanto decidido pela Juíza
sentenciante.
Quanto ao mais, o presente caso deve ser
solucionado à luz do Código de Defesa do Consumidor, por força do disposto
no art. 3o, § 2o, deste diploma legal (Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça).
De acordo com o art. 14 de referido Código, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação dos serviços, acrescentando o parágrafo 1o que: “O serviço é
defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode
esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as
quais: I o modo de seu fornecimento; II o resultado e os riscos que
razoavelmente dele se espera; III a época em que foi fornecido”.
O art. 14 consagra, portanto, a responsabilidade
objetiva do fornecedor de serviços e, por conseguinte, a culpa presumida
deste, a qual somente poderá ser eximida, consoante acrescenta o respectivo
parágrafo 3o, se o fornecedor provar: I que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste; II a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
O artigo 6o, inc. VIII, de referido Código, prevê, por
sua vez, como um dos direitos básicos do consumidor, “a facilitação da
defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação
ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de
experiências”.
A propósito da hipossuficiência, por sua vez, assim
leciona Luiz Antônio Rizzato Nunes:
“O significado de hipossuficiência do texto do
preceito normativo do CDC não é econômico. É técnico”.
“A vulnerabilidade, como vimos, é o conceito que
afirma a fragilidade econômica do consumidor e também técnica. Mas
hipossuficiência, para fins da possibilidade de inversão do ônus da prova,
tem sentido de desconhecimento técnico e informativo do produto e do
serviço, de suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
5
modos especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente
de consumo e o dano, das características do vício etc”.
“Por isso, o reconhecimento da hipossuficiência do
consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser visto como
forma de proteção ao mais 'pobre'. Ou, em outras palavras, não é por ser
'pobre' que deve ser beneficiado com a inversão do ônus da prova, até
porque a questão da produção da prova é processual, e a condição
econômica do consumidor diz respeito ao direito material” (Luiz Antônio
Rizzato Nunes, in “Comentários ao Código de Defesa do Consumidor
Direito Material”, Ed. Saraiva 2000, págs. 123/124).
No caso, além de ser evidente a hipossuficiência do
demandante, é de se verificar que a verossimilhança de suas alegações
também se configura no caso.
Como consignou o douto Magistrado em sua r.
sentença:
Trata-se de ação em que a requerente pretende a
declaração de inexistência do débito e a condenação da parte contrária a
indenizar os danos de ordem moral.
(...)
Com efeito, restou incontroverso, a par de bem
demonstrado nos autos, que o requerente era titular de quatro linhas de
telefonia móvel operadas pela ré até meados do mês de janeiro de 2019 (fls.
27, 28, 29, 30, 134/159, 160/175, 176/179 e 180/181).
Pois bem, de acordo com o autor, em 03 de janeiro
de 2019, ele solicitou up grade do plano de internet, o qual nunca foi
implementado, mesmo após inúmeras ligações à requerida, até que pediu o
cancelamento do serviço no dia 09 desse mês.
Por sua vez, a operadora alega que o up grade foi
concluído, sendo utilizados os dados do novo plano, mas depois houve o
cancelamento de duas dessas linhas e o down grade das outras duas, até que
estas também foram desativadas a pedido do cliente.
Ora, acontece que não há nos autos nenhum indício
de que o up grade para o plano Oi Mais 20GB chegou a ser mesmo
implementado, como sustenta a ré, exceto pela reprodução de telas dos seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
6
computadores, alimentados de forma unilateral por ela própria, de acordo
com seus interesses, sem observar os princípios constitucionais do
contraditório e da ampla defesa, o que evidentemente não pode servir de
prova em seu favor.
Assim, não tendo a requerida se interessado pela
abertura da instrução (fl. 205), não se desincumbiu ônus de mostrar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos de seu direito, imposto a ela pelo
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Note-se que não se pode atribuir ao autor o dever
de produzir a chamada prova diabólica, isto é, exigir dele a demonstração do
não-fato, de forma a se concluir que a obrigação de mostrar a
implementação da migração para o plano Oi Mais 20GB e a utilização dos
dados correspondentes só pode mesmo caber à operadora de telefonia móvel,
senão pelo artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao menos por
força do disposto no artigo 6o, inciso VIII, da Lei 8.078, de 1990, pois os
fatos narrados na vestibular são verossímeis e o requerente é tecnicamente
hipossuficiente em relação a ela.
Ademais, a ré também não provou o pedido de
cancelamento só de duas linhas num primeiro momento e do rebaixamento
do plano das demais para o Oi Básico, o que seria simples, bastando juntar
as gravações das conversas telefônicas (fl. 31).
Diante desse panorama, é de se concluir que o up
grade para o Oi Mais 20GB nunca foi implementado e que o pedido de
cancelamento das quatro linhas aconteceu no dia 09 de janeiro de 2019, o
que afasta a incidência da multa contratual por inobservância do período de
fidelidade e a cobrança de qualquer serviço posterior a essa data.
Assentado tudo isso, verifica-se que a conta com
vencimento em 11 de fevereiro de 2019, que abrange serviços prestados entre
23 de dezembro de 2018 e 23 de janeiro de 2020, é efetivamente devida, mas
sem a cobrança da multa por quebra de contrato durante o prazo de
fidelidade, ou seja, somente o valor de R$ 158,51 é exigível (fls. 27 e
160/175), sendo descabidas todas as cobranças posteriores (fls. 28, 29,
176/179 e 180/181).
Por tais razões, caberia a ré, a fim de elidir a sua
responsabilidade no caso vertente, o ônus de provar que não teria havido
falha na prestação de seus serviços, mas neste sentido não apresentou prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
7
hábil para tanto, apresentando apenas telas de seu sistema interno, como
afirmou o douto Magistrado, o que se mostra insuficiente.
Colocada a questão nestes termos, afigura-se correto
o reconhecimento da responsabilidade da ré no caso vertente, uma vez que
restou incontroversa a ocorrência de falha na prestação de seus serviços, à
míngua de comprovação da implementação do up grade para o Oi Mais
20GB, a sua utilização pelo autor, bem como da regularidade da anotação em
nome do demandante, conforme se lhe impunha, nos termos do art. 14
Código de Defesa do Consumidor, também aplicável à contratação aqui
versada, dado a natureza dos serviços prestados pela ré e sua finalidade.
Tendo em vista citado dispositivo legal, cabia
exclusivamente à ré o ônus de provar a incidência destas causas excludentes
previstas em lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e
a culpa exclusiva do autor ou de terceiro, o que, porém, não restou
demonstrado no presente feito, como bem assinalado pela douta Magistrada e
foi acima destacado.
Merece ser mantida, portanto, a declaração de
inexistência da dívida, bem como, a confirmação da tutela de urgência que
determinou a exclusão da anotação em nome do autor nos órgãos de proteção
ao crédito.
Quanto ao pedido de condenação da ré no
pagamento de indenização por danos morais, assiste razão ao autor.
O douto Magistrado houve por bem declarar a
inexistência do débito, porém, afastou a indenização por danos morais
postulada pelo demandante ante a consideração de que apresenta em seu
histórico outra anotação preexistente (fls. 132), não havendo notícias, nestes
autos, de que este débito também está sendo questionado, motivo pelo qual
entendeu incidir, no caso, o entendimento consagrado pela Súmula n. 385 do
E. Superior Tribunal de Justiça, no entanto, esse entendimento não merece ser
mantido.
É Certo que de acordo com a Súmula n. 385 do STJ:
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe
indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição,
ressalvado o direito ao cancelamento”.
Entretanto, a anotação existente em nome do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
8
demonstrada às fls. 132, foi excluída em junho de 2018, mesmo mês em que
foi disponibilizada. Sendo assim, à época da anotação feita pela ré
(09.09.2019 fls. 51), não existia anotação preexistente em nome do autor.
Portanto, é evidente a ocorrência de dano moral,
porquanto é certo que, em decorrência deste registro irregular de débito
perante os órgãos de proteção ao crédito, o demandante foi indevidamente
considerado como inadimplente, sendo este registro, ademais, dotado de
publicidade, atingindo-o, portanto, perante terceiros. Tratou-se, portanto, de
ato lesivo à sua honra, reputação e dignidade pessoal.
Como afirma a este propósito o eminente
Desembargador Yussef Cahali, “o crédito, na conjuntura atual em que
vivemos, representa um bem imaterial que integra o patrimônio econômico e
moral das pessoas, sejam elas comerciantes ou não, profissionais ou não, de
modo que sua proteção não pode ficar restrita àquelas que dele fazem uso em
atividade especulativa; o abalo de crédito molesta igualmente o particular no
que vê empanada a sua honorabilidade, reduzido o seu conceito perante os
concidadãos; o crédito representa um cartão que estampa a nossa
personalidade, e em razão de cujo conteúdo seremos bem ou mal recebidos
pelas pessoas que conosco se relacionam na diuturnidade da vida privada”
(autor cit., in “Dano e Indenização”, Ed. RT, págs. 93/94).
Tem-se entendido, igualmente, que o dano moral
decorre do próprio fato violador, o que dispensa a produção de prova a
respeito de sua ocorrência.
Segundo leciona Carlos Alberto Bittar a este
propósito, “na concepção moderna da teoria da reparação de danos morais
prevalece, de início, a orientação de que a responsabilidade do agente se
opera por força do simples fato da violação. Com isso, verificado o evento
danoso, surge ipso facto, a necessidade de reparação, uma vez presentes os
pressupostos de direito. Dessa ponderação, emergem duas conseqüências
práticas de extraordinária repercussão em favor do lesado: uma, é a
dispensa da análise da subjetividade do agente; outra, a desnecessidade de
prova de prejuízo em concreto” (autor cit., in “Reparação Civil por Danos
Morais”, Ed. RT, pág. 202).
Este é também o entendimento da jurisprudência,
consoante se infere da seguinte ementa de julgado do E. Superior Tribunal de
Justiça:
“A jurisprudência deste Pretório está consolidada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
9
no sentido de que, na concepção moderna do ressarcimento por dano moral,
prevalece a responsabilização do agente por força do simples fato da
violação” (REsp 851522/SP, Rel. Min. César Asfor Rocha, 4a T., j. 22.05.07,
DJ 29.06.07, p. 644).
Afigura-se cabível, portanto, a indenização por
danos morais postulada pelo autor, o que encontra amparo não somente no
art. 5o, incisos V e X, da Constituição Federal, que assegurou de forma ampla
e genérica o direito ao ressarcimento, mas também nos termos do art. 6o, inc.
VI, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 186 do Código Civil.
Relativamente à fixação do montante de referida
indenização, importa observar que, na ausência de um critério objetivo para
quantificá-lo, seu arbitramento é feito com certa discricionariedade pelo
julgador, atento sempre, porém, à gravidade do dano moral sofrido, à
condição ou necessidade da vítima e à capacidade do ofensor, além do fator
de dissuasão.
Conforme já decidiu a este respeito, a indenização
por dano moral “deve ser fixada em termos razoáveis, não se justificando que
a reparação venha a constituir-se em enriquecimento sem causa, com
manifestos abusos ou exageros, devendo o arbitramento operar-se com
moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das
partes, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela
jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom-
senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais,
deve ela contribuir para desestimular o ofensor a repetir o ato, inibindo sua
conduta antijurídica” (RSTJ 137/486 e STJ-RT 775/211).
Da mesma forma, também decidiu referida Corte no
sentido de que “A indenização por dano moral deve ter cunho didático, de
modo a coibir reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima”
(AgRg no REsp 944792/PE, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 3a T., j.
02.08.07, DJ 20.08.07, p. 281).
Não se deve olvidar, conforme esclarece Carlos
Roberto Gonçalves, trazendo à baila, por sua vez, lição de Maria Helena
Diniz, que “a reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e de
satisfação compensatória, tendo função: a) penal ou punitiva, constituindo
uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de seu patrimônio,
pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem jurídico da pessoa
integridade física, moral e intelectual não poderá ser violado impunemente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
10
subtraindo-se o seu ofensor às consequências de seu ato por não serem
reparáveis; e b) satisfatória ou compensatória, pois, como o dano moral
constitui um menoscabo a interesses jurídicos extrapatrimoniais, provocando
sentimentos que não têm preço, a reparação pecuniária visa proporcionar ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada. Não se trata, como
vimos, de uma indenização de sua dor, da perda de sua tranquilidade ou
prazer de viver, mas de uma compensação pelo dano e injustiça que sofreu,
suscetível de proporcionar uma vantagem ao ofendido, pois ele poderá, com
a soma de dinheiro recebida, procurar atender às satisfações materiais ou
ideais que repute convenientes, atenuando, assim, em parte, seu sofrimento”
(in “Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 9a ed., págs. 584/585).
Ora, no caso vertente, atento a tais diretrizes e
considerando-se, ainda, as circunstâncias do presente caso, consoante
apontado na inicial da presente ação, mas tendo em vista, ainda, o valor da
dívida inscrita (R$ 1.120,96), afigura-se razoável fixar o montante desta
reparação em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser atualizado monetariamente a
partir do julgamento do presente recurso (Súmula n. 362 do E. Superior
Tribunal de Justiça) e acrescido de juros de mora a contar da citação (art. 219
do Código de Processo Civil), à taxa de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do
Código Civil. Mencionado valor revela-se condizente com a gravidade do
abalo moral sofrido pelo autor, com as condições socioeconômicas deste e a
capacidade da ré, além do fator de dissuasão a ser aplicado nestes casos.
Não é o caso, por isso, de ser fixado no importe
estimado pelo demandante (R$ 28.620,00), por ser, à evidência, excessivo e
incondizente com a finalidade da reparação em tela. Incide a propósito,
contudo, a Súmula n. 326 do E. Superior Tribunal de Justiça, implicando este
arbitramento, portanto, em alteração do ônus da sucumbência em desfavor da
ré.
Conclui-se, pois, que a irresignação do autor
merece, pois, ser acolhida para condenar a ré no pagamento de indenização
por danos morais nos moldes supra apontados, restando desacolhida a
pretensão da ré. Face à sucumbência da requerida, caberá a esta, arcar com o
pagamento das custas e despesas processuais, bem como com os honorários
advocatícios do autor arbitrados em 20% do valor da condenação.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
ventilada neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de
lei e, consequentemente, desnecessária a interposição de embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023954-84.2019.8.26.0554 -Voto no
11
declaração com essa exclusiva finalidade. Outrossim, ficam as partes
advertidas em relação à interposição de recurso infundado ou meramente
protelatório, sob pena de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do
CPC.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso do
autor e nega-se ao da ré.
Thiago de Siqueira
Relator